Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-96.2025.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007392-96.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AMAURY NOGUEIRA DE CASTRO - CPF: 000.777.841-46 (RECORRENTE), MOZART DIAS PODESTA FILHO - CPF: 316.040.968-61 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1007392-96.2025.8.11.0007

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido:
AMAURY NOGUEIRA DE CASTRO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REDES SOCIAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA.
FACEBOOK/INSTAGRAM
. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO PERFIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o restabelecimento de contas em redes sociais (
Facebook
e
Instagram
), bem como condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da desativação indevida dos perfis da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da desativação das contas da parte autora e a eventual configuração de falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Compete à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso, as contas da parte autora foram desativadas sob alegação genérica de violação às diretrizes da plataforma, sem apresentação de prova concreta que justificasse a medida.

A ausência de demonstração de infração aos termos de uso, aliada à inexistência de suporte adequado ao usuário, evidencia falha na prestação do serviço.

O bloqueio/desativação indevida de conta em rede social, especialmente quando frustrada a solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Mostra-se correta a determinação de restabelecimento das contas, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

A fixação de astreintes é medida adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC, possuindo natureza coercitiva e não indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desativação de contas em redes sociais sem comprovação de violação aos termos de uso configura falha na prestação do serviço.

As plataformas digitais respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 14 do CDC.

O bloqueio indevido de perfil, aliado à ausência de solução administrativa, enseja dano moral indenizável.

A fixação de astreintes é medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 537; Lei nº 9.099/95, art. 46; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001073-52.2024.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A parte reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 350995941, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial para:

“a) DETERMINAR

que a parte requerida promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a reativação das contas do autor em suas plataformas: Facebook: com acesso pelo e-mail de login: amauryvolei@yahoo.com.br, nome de usuário: Voleibol Alta Floresta e URL: https://www.facebook.com/amaury.nogueiradecastro; Instagram: com acesso pelo e-mail de login: amauryvolei@yahoo.com.br, nome de usuário: @amauryncastro e URL: http://instagram.com/amauryncastro; e Instagram: com acesso pelo e-mail de login: amauryvolei@yahoo.com.br, nome de usuário: @voleibolaltafloresta e URL:
http://instagram.com/voleibolaltafloresta
, nos mesmos moldes antes da desativação dos perfis.

b) CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA.”

Em suas
razões recursais
, o recorrente
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
sustenta:

1.

violação contratual;

2.

exercício regular de direito no âmbito dos serviços
Instagram
e
Facebook
, com base no princípio da obrigatoriedade dos contratos;

3.

limitação da intervenção estatal na atividade econômica e impossibilidade de compelir a empresa a manter vínculo contratual, à luz dos arts. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal, bem como do art. 2º, V, da Lei nº 12.965/2014;

4.

inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

O recorrido não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

“(...)
Verifica-se que a plataforma requerida não apresentou arsenal probatório contundente que justifique a desativação da conta do requerente, nem demonstrou que tal fato tenha sido ocasionado por força maior, muito menos que tenha contribuído para resolução do problema, levando em consideração de que esta poderia e tinha o dever de demonstrar o devido cumprimento de suas obrigações com a requerente.

Portanto, entendo pela ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré, uma vez que procedeu a desativação da conta da requerente sem comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses de violação das regras da plataforma. Em que pese a justificativa de que a desativação ocorreu por envolvimento com “exploração sexual, abuso e nudez infantil”, não há nos autos qualquer comprovação das alegações.

Neste cenário, configurados os danos imateriais pela desativação arbitrária da conta da autora e pela necessidade de esta vir até o Poder Judiciário para resolver a presente questão, é dever da

demandada indenizar os prejuízos causados.
(...)
”

No caso em análise, a partir do conjunto probatório constante dos autos, depreende-se que
as contas da parte autora nas plataformas
Facebook
e
Instagram
foram desativadas sem justificativa plausível
, uma vez que o demandada não demonstrou a existência de qualquer infração aos termos de uso das redes sociais, tampouco comprovou efetivo de suporte ao usuário acerca do bloqueio da conta.

Nesse contexto, a parte ré não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do reclamante, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Verifica-se que o reclamante apresentou documentação idônea e argumentos consistentes em defesa de sua pretensão, enquanto a parte reclamada não produziu provas capazes de infirmar tais elementos ou de demonstrar a regularidade de sua conduta.

Ausentes, portanto, evidências em sentido contrário,
mostra-se acertada a decisão singular ao determinar o restabelecimento das contas do reclamante
, como medida de justiça e em observância ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídicas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RESTABELECIMENTO DA CONTA SOCIAL BLOQUEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO MOTIVO DA RESTRIÇÃO - BLOQUEIO INJUSTIFICADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2.
O bloqueio/desativação injustificado de perfil em rede social, mormente quando frustrada a resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
.

3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1001073-52.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024) (grifei)

No tocante à multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer/não fazer, convém destacar que sua imposição é perfeitamente possível, conforme art. 537 do Código de Processo Civil, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das astreintes não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para cumprir com a obrigação imposta.

Desta forma, acertada a decisão ao impor multa, com o fito de obter a efetivação da tutela específica.

Desse modo, apesar das alegações do reclamado, não há, nos autos, elementos probatórios que conduzam a conclusão diversa daquela alcançada pela MMª. Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026